Tribunal: TJMT
Processo: 1022588-64.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022588-64.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Tarifas, Correção Monetária, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), INEZ CRISTINA LEITE - CPF: 545.986.561-15 (AGRAVADO), LIZ EVELLEEN SOARES - CPF: 738.540.341-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE ENCARGOS CONTRATUAIS APÓS O INADIMPLEMENTO. INCIDÊNCIA APENAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA NOS TERMOS DO ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame
: Embargos de declaração opostos para questionar a limitação da incidência dos encargos contratuais no cumprimento de sentença oriundo de acordo homologado judicialmente.

II. Questão em discussão
: Verificar a existência de contradição na decisão que estabeleceu a aplicação de encargos legais (correção monetária e juros de mora) após o inadimplemento do acordo, em vez de encargos contratuais.

III. Razões de decidir
: O voto condutor está em conformidade com o título executivo judicial e com o art. 397 do Código Civil, que prevê apenas a aplicação de encargos legais na ausência de cláusula expressa sobre encargos contratuais. Alterar os critérios fixados violaria a coisa julgada, conforme jurisprudência consolidada.

Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito, mas sim à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, ausentes no caso.

IV.

Dispositivo e Tese
: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento
: “
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito e não configuram contradição quando a decisão se limita a aplicar o título executivo e os encargos legais previstos
.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Cooperativa de Crédito dos Médicos Profissionais da Saúde e Empresários do Estado de Mato Grosso
–
Unicred-MT
,

contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante.

A embargante alega contradição na decisão colegiada que discutiu a aplicação de encargos contratuais após a distribuição da ação e até o efetivo pagamento da dívida.

Segundo a embargante, o voto condutor desconsiderou a possibilidade de aplicação dos encargos contratuais até o pagamento integral da divida.

Reforça que o acordo homologado em primeira instância contemplava expressamente a possibilidade de cobrança de encargos contratuais, como juros e multa, em caso de descumprimento. A embargante alega que a decisão do acórdão, ao não considerar tais cláusulas, viola o artigo 389 do Código Civil, que prevê a responsabilidade do devedor por perdas, danos, juros e atualização monetária.

Segue, mencionando precedentes do Superior Tribunal de Justiça

e do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso que confirmam o entendimento de que os encargos contratuais podem incidir até o efetivo pagamento da dívida. Destaca decisões recentes, incluindo julgados de recursos especiais e de ações monitórias, em que o STJ reafirma a possibilidade de tal incidência.

Forte em tais argumentos, requer que os embargos sejam acolhidos para reformar o acórdão e que a Câmara se manifeste explicitamente sobre a matéria de direito em questão, prequestionando o tema para fins de eventual recurso às instâncias superiores.

A embargada não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. Por construção jurisprudencial, tal modalidade recursal também é admitida para o prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso. Contudo, não se prestam para rediscutir o mérito da decisão ou para manifestar mero inconformismo com o resultado proferido.

No caso em análise, a embargante alega a existência de contradição no acórdão, em razão de este não ter reconhecido a aplicação dos encargos contratuais até o efetivo pagamento do débito.

Com efeito, o acórdão embargado estabeleceu que, no cumprimento de sentença decorrente de acordo judicialmente homologado, a atualização do débito deve observar estritamente o conteúdo do título executivo. No presente caso, não houve previsão expressa, no referido acordo, acerca da incidência de encargos contratuais em caso de inadimplemento. Dessa forma, a aplicação de tais encargos após a distribuição da ação violaria o princípio da coisa julgada.

Logo, a fundamentação do acórdão é cristalina ao afirmar que o cumprimento de sentença deve respeitar os limites impostos pelo título executivo judicial, representado pelo acordo homologado. Na ausência de cláusula expressa acerca dos encargos de mora, a sua incidência restringe-se à correção monetária e aos juros de mora, conforme disposto no art. 397 do Código Civil, que prevê a aplicação de encargos legais em caso de inadimplemento.

Assim, não há que se falar em contradição na decisão embargada, a qual limitou-se a aplicar corretamente o princípio da coisa julgada e a legislação aplicável, afastando a pretensão de ampliação dos encargos contratuais em descompasso com os termos do acordo homologado.

Nesse contexto, constata-se que a embargante, na realidade, busca a rediscussão de matéria já apreciada e decidida pelo Colegiado, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – INTIMAÇÃO PESSOAL VIA PROCESSO ELETRÔNICO (PJE) – EMPRESA PRIVADA – CADASTRO OBRIGATÓRIO AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO JUDICIÁRIO – EXPEDIENTE DIRECIONADO AO RESPONSÁVEL HABILITADO – CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA – AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS INDEVIDA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC AUSENTES – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração têm a finalidade de sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a análise de questões provenientes de mero inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida”

(RED n. 1014568-84.2024.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 23.10.24 - negritei

).

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não é via recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Posto isso, conheço dos embargos e lhes
REJEITO
.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024